Tribunal: TJDFT
Processo: 0759792-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 864 do STF à situação em tela. Aponta a inobservância da jurisprudência. Requer a modificação do julgado.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Quanto à aplicação do Tema 864 ao caso em evidência, transcreve-se o item 16 do Acórdão apresentou o seguinte posicionamento: 16. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
6. Ademais, o item 17 do Acórdão impugnado foi claro ao aplicar a lei ao caso em concreto: 17. Com efeito, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
7. Acrescente-se, ainda, o posicionamento do TJDFT e a não admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:. [...] 3. A matéria posta nesses autos foi submetida sob a fórmula da repercussão geral, no RE n° 905.357/RR (Tema 864), sendo fixada tese no sentido de que o reajuste da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo o acórdão transitado em julgado em 18/02/2020. 3.1. Diante da fixação da tese sobre a matéria controvertida, verifica-se óbice à admissibilidade do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, porquanto conforme retratado no aludido IRDR, em não havendo dotação orçamentária inserta na lei orçamentária anual, não há violação ao princípio da legalidade da suspensão de pagamento de reajuste, inexistindo, assim, direito subjetivo assegurado aos servidores à revisão anual de reajuste remuneratório. [...]. (Acórdão 1389807, 07212444020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Igualmente, o IRDR 2017.00.2.011208-8 (PJE 0704767-78.2017.8.07.0000) não foi admitido pela Câmara de Uniformização no âmbito do TJDFT, e no Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial 2021/0258684-6 não foi conhecido (AResp 1963412).
9. Com efeito, não merece prosperar a alegação de omissão decorrente de inobservância de posicionamento jurisprudencial vinculante.
10. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema.
11. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
13. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.